Tribunal: TJDFT
Processo: 0725211-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. DANO MATERIAL. ARRENDAMENTO DE TERRA AGRÍCOLA PELA INVENTARIANTE. VALOR ALEGADAMENTE INFERIOR AO PRATICADO NO "MERCADO". NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto deve ser apenas parcialmente conhecido em razão da preclusão temporal em relação à impugnação ao laudo pericial.
2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão, exercida pelas apelantes, de obtenção da condenação da recorrida ao pagamento de indenização de danos materiais em razão do alegado prejuízo econômico suportado após ter, a apelada, celebrado negócio jurídico de arrendamento das terras pertencentes ao espólio do genitor das litigantes, para cultivo agrícola, com preço pretensamente inferior ao praticado no mercado.
3. A apelada foi nomeada inventariante nos autos do processo no 0031286-70.2013.8.07.0001, originado pela ação de inventário dos bens deixados pelo genitor das litigantes, tendo sido as glebas objeto do negócio descritas na causa de pedir.
4. Durante o transcurso do processo de inventário a apelada, no exercício da função de inventariante, celebrou negócio jurídico de arrendamento de duas glebas de terras na aludida fazenda, pelo período de 5 (cinco) anos a partir da data de celebração do aludido negócio, tendo estabelecido que a contraprestação seria por meio da entrega de sacas de soja.
5. As apelantes verberam que a recorrida celebrou o aludido negócio jurídico sem a anuência dos demais herdeiros, com preço inferior ao que seria adequado ao caso. 5.1 . Sustentam que o valor mínimo para o arrendamento em questão deveria corresponder a 12 sacas de soja por hectare por ano.
6. Os documentos trazidos a exame evidenciam que, à exceção das apelantes, os demais herdeiros concordaram com a celebração do aludido negócio jurídico.
7. O laudo pericial constante nos autos evidencia, aliás, que o preço constante no aludido negócio jurídico não diverge do valor praticado no "mercado", não tendo havido o prejuízo econômico alegado pelas apelantes.
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.